Tribunal: STF
Processo: RE 113142
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-03
Data de publicação: 1987-11-03

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL (ART. 325, V, 'C', DO
RISTF - REDAÇÃO APROVADA EM 15.10.80). ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA POSSIBILITANDO A APRECIAÇÃO DA CAUSA.
TÍTULO CAMBIAL. CREDOR QUE, CONCOMITANTEMENTE, SE HABILITA NA
FALÊNCIA E ACIONA OS AVALISTAS DO TÍTULO CAMBIARIO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STF.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA. AVALISTAS. OBRIGAÇÃO CAMBIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. CONDENADOS OS FIADORES DA CARTULA A
SATISFAÇÃO DO 'QUANTUM' CORRESPONDENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA -
PARCELA NÃO ENGLOBADA NO PAGAMENTO JÁ EFETUADO AO CREDOR PELA MASSA
FALIDA - CABE RECONHECER AOS AVALISTAS O DIREITO DE REGRESSO QUE
LHES E ASSEGURADO PELA LEI UNIFORME E PELO ARTIGO 29 DA LEI DE
QUEBRAS.
RE CONHECIDO E PROVIDO.